Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710719-49.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALBEAN JOSE BEZERRA D OLIVEIRA GARCIA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALBEAN JOSÉ BEZERRA D OLIVEIRA GARCIA (ID 38609456). À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022 14:51:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator